Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial a confissão judicial do réu, as declarações de uma das vítimas e da testemunha policial, demonstraram que o apelante subtraiu o aparelho celular e a bolsa da ofendida.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores), por quatro vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multas, no valor mínimo legal.